Tribunal: TJSP
Processo: 1003132-94.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO DA RÉ, QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTORA QUE ALEGA A INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL EM VISTA DO REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, APÓS CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR QUE NÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO DA RÉ, QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTORA QUE ALEGA A INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL EM VISTA DO REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, APÓS CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, A OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. READEQUAÇÃO DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003132-
94.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PATRICIA GOMES DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SOROCRED
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-94.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 34189
Apelação no 1003132-94.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Patrícia Gomes de Souza
Apelado: Sorocred Crédito, Investimento e Financiamento S/A
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVAÇÃO.
DANO
MORAL.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A AUTORA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS
CONTESTAÇÃO
DA
RÉ,
QUE
DEMONSTROU
A
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTORA QUE
ALEGA A INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL EM
VISTA DO REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO,
APÓS
CONTESTAÇÃO.
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA
POSTERIOR QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, A
OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL.
READEQUAÇÃO DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
81, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
requerente em face da r. sentença de fls. 154/156, que julgou improcedente o
pleito, condenando a autora em custas, despesas e honorários sucumbenciais
arbitrados em R$ 1.000,00, além de multa por litigância de má-fé arbitrada
em um salário mínimo vigente.
Sustenta a apelante, em síntese, que não se verifica a má-
fé a ensejar a litigância de má-fé, tendo em vista que assim que regularmente
comprovada em sustentação a existência da relação jurídica pugnada,
requereu a desistência da presente ação. Requer, subsidiariamente, que seja
reduzido o valor arbitrado a título de multa para 1% sobre o valor da causa.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-94.2019.8.26.0224 -Voto no
3
os fins próprios, o da r. sentença.
Cinge-se o objeto do presente recurso apenas à
condenação ora observada da autora por litigância de má-fé, em virtude de
haver, supostamente, alterado a realidade dos fatos, utilizando-se de maneira
indevida do direito de ação, questionando a existência de dívida regularmente
contraída.
Alega o apelante que o pedido de desistência da
demanda, após a comprovação pela demandada da regularidade do débito
questionado na exordial, elide a alegada má-fé no exercício de seu direito de
ação.
No caso em tela, visava a autora à declaração de
inexigibilidade do débito apontado em fls. 20 pela requerida, no valor de R$
41,99, referente ao contrato de no W001597130-2. Conforme narrado em
exordial, “(...) a parte autora, mesmo tendo comunicado não reconhecer a
origem do débito e tampouco ter sido lhe enviado qualquer documento que
comprovasse esse, nada fez a ré, configurando, por si só, ato ilícito
indenizável.”
Resta claro, doravante, que a autora afirmou não
reconhecer a relação jurídica existente ou o débito do qual é oriunda a
negativação disputada, buscando socorrer-se do judiciário para obter a
declaração de sua inexigibilidade e reparação civil pecuniária.
Em contestação, a requerida apresentou prova suficiente
da existência de relação jurídica, constantes inclusive em termo de confissão
de dívida assinado pela autora, frisando que não houve comprovação da
respectiva quitação. Diante da demonstração do regular exercício de direito
da requerida, a autora optou pela desistência da ação, requerimento obstado
pela não anuência do réu, nos termos do artigo 485, §4o do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-94.2019.8.26.0224 -Voto no
4
Processo Civil.
Não merece prosperar o argumento da apelante relativo
ao necessário afastamento da litigância de má-fé em decorrência de seu
pedido de desistência do pleito, visto que sua caracterização não decorre de
análise abstrata da suposta ausência de boa-fé do litigante, mas de
comportamentos concretamente dispostos no artigo 80 do Código de Processo
Civil, dentre os quais a alteração da verdade dos fatos. Ademais, caracteriza-
se a má-fé em simples decorrência da propositura de lide temerária, na qual se
pleiteava elevado valor a título indenizatório, sendo indiferente,
comportamento do qual decorre, per se, ofensa ao princípio da boa-fé
processual, de forçosa observância pelas partes litigâncias, não havendo
relevância, para a análise in casu, a posterior desistência da ação, uma vez
regularmente contestada.
Nesses termos já decidiu esta Colenda 22a Câmara de
Direito Privado:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIADE DÉBITO. SENTENÇA QUE
HOMOLOGOU A RENÚNCIADA AUTORA AO
DIREITO
EM
QUE
SE
FUNDA
A
AÇÃO.INCONFORMISMO
TÃO-SOMENTE
COM
RELAÇÃO
À
CONDENAÇÃO
POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO DO
PEDIDO
DE
AFASTAMENTO
DA
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ,
EM RAZÃO DA EVIDENTE ALTERAÇÃO DA
VERDADE DOS FATOS, NOS TERMOS DO
ART. 80, II, DO CPC, POIS A AUTORA NEGOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-94.2019.8.26.0224 -Voto no
5
A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, APESAR DE
TERMEIOS PARA CONSTATAR SUA ORIGEM.
CONSISTENTE
PROVA
DOCUMENTAL
APRESENTADA
PELA
RÉ.
TODAVIA,
NECESSÁRIA A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO
FIXADA, PARA O MONTANTE DE 10% DO
VALOR
CORRIGIDO
DA
CAUSA,
NOS
TERMOS DO ART. 81, DO CPC. RECURSO
PROVIDO EM PARTE
(Apelação
Cível
no1036965-41.2016.8.26.060;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Relator: Des. Alberto Gosson; Data de Julgamento:
14.11.2019)
No que tange ao pedido de readequação do valor
arbitrado a título de multa, assiste razão ao apelante, visto que não se
conforma ao disposto no artigo 81, caput do Código de Processo Civil. Frise-
se, ademais, que a presente causa não apresenta valor irrisório ou inestimável
a ensejar arbitramento alternativo.
Nesses termos, dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para determinar a readequação do valor da multa arbitrada por
litigância de má-fé para 4% sobre o valor atualizado da causa.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003132-94.2019.8.26.0224 -Voto no
6